Tribunal: TJBA
Processo: 8004941-29.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004941-29.2024.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GRENCIMAR MOURA DA COSTA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL BOMFIM COSTA, ADRIANA PRADO MARQUES

APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA PRADO MARQUES, RAFAEL BOMFIM COSTA

EMENTA

Apelações Cíveis simultâneas
. Mandado de Segurança. Piso salarial nacional do magistério.
Sentença que concedeu a segurança para determinar a implantação, no contracheque da apelante, de remuneração compatível com quanto previsto na Lei Municipal nº 1.089/2016 de Guanambi. APELAÇÃO DE GRENCIMAR MOURA DA COSTA.
O indeferimento da tutela de urgência para cumprimento imediato da sentença deve ser mantido, uma vez que não há demonstração de periculum in mora apto a justificar a medida. Configura-se o periculum in mora inverso, considerando o risco de irreversibilidade da medida e o potencial ônus ao erário decorrente do pagamento antecipado de verba de natureza alimentar.
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI.
As leis municipais gozam de presunção de constitucionalidade, subsistindo plenamente seus efeitos até que sobrevenha decisão expressa do órgão jurisdicional competente declarando sua inconstitucionalidade. A mera pendência de Ação Direta de Inconstitucionalidade não possui efeito suspensivo automático, não sendo possível afastar a aplicação da lei local antes de eventual decisão definitiva que declare sua inconstitucionalidade. Não se exige o esgotamento da via administrativa como condição para impetrar mandado de segurança, especialmente quando se trata da aplicação do piso nacional do magistério, direito expressamente assegurado pela legislação federal e municipal. As leis anuais que fixaram reajustes salariais limitam-se a promover reajustes percentuais sobre o vencimento básico, não possuindo o condão de alterar ou suprimir a estrutura remuneratória instituída pelo Plano de Cargos e Salários estabelecido na Lei Municipal nº 1.089/2016
do Município de Guanambi
. Não há respaldo jurídico para a tese de revogação tácita do art. 83 da Lei Municipal nº 1.089/2016, devendo ser reconhecida sua plena vigência e aplicabilidade. O princípio da reserva do possível não pode ser invocado como fundamento para afastar a aplicação de dispositivo legal vigente que assegura direito legítimo do servidor público. Restou comprovada a discrepância entre o vencimento efetivamente pago e o valor devido segundo o piso nacional do magistério acrescido de 50%, o que evidencia a violação a direito líquido e certo da impetrante, conforme reiteradamente reconhecido por esta Corte em casos análogos.
Negado provimento aos recursos de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
8004941-29.2024.8.05.0088
, em que figuram como apelantes o
MUNICÍPIO DE GUANAMBI

e
GRENCIMAR MOURA DA COSTA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar
provimento à
s
apelaç
ões
interposta
s.